Tribunal: STF
Processo: ARE 1512854
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUÇÃO DE BEBIDAS - SICOBE. ART. 58-T DA LEI 10.833/03. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR OS CUSTOS SUPORTADOS PELA CASA DA MOEDA COM A FISCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE. TRIBUTO. TAXA PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. FIXAÇÃO DA ALÍQUOTA E BASE DE CÁLCULO DO RESSARCIMENTO POR ATO DA RECEITA FEDERAL. ATO DECLARATÓRIO DO EXECUTIVO RFB 61/08. VIOLAÇÃO AO ART. 97, IV, DO CTN. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. AFRONTA AO ART. 28, § 4º, DA LEI 11.488/07. PRECEDENTES DO STJ. 



    1. Trata-se de apelação interposta por CASA DA MOEDA DO BRASIL – CMB em face de sentença (Evento 31) que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, reconhecendo a ilegitimidade ativa ad causam da recorrente. Não houve condenação em custas, face ao deferimento de isenção. Também não houve condenação em honorários advocatícios, haja vista o ínfimo valor da causa. 



    2. Da isenção de custas. Em seu apelo, a Casa da Moeda do Brasil registra que as custas recursais não foram recolhidas porque está executando serviços voltados ao controle fiscal, de sorte que faz jus à isenção das custas judiciais, dada a natureza tributária destas, consoante assentado pelo Juízo a quo na decisão constante do Evento 9. Por outro lado, em contrarrazões, a apelada requer o reconhecimento da obrigatoriedade de a apelante pagar as custas processuais, tendo em vista possuir natureza jurídica de empresa pública. Pugna pela intimação da apelante para efetuar o pagamento do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, CPC. Conforme se extrai dos autos, a parte autora requereu isenção do recolhimento das custas judiciais na petição inicial ao argumento de equiparação com a Fazenda Pública. 



    3. O Juízo a quo, ao receber a inicial, proferiu a decisão do Evento 9 e deferiu o pedido de isenção de custas à parte autora, asseverando que a Casa da Moeda do Brasil é uma empresa pública, delegatória de serviço público exclusivo, nos termos da IN da SRF 869/2008. Ao que se verifica, a apelada não se insurgiu contra a decisão, estando preclusa a questão. Ademais, há decisão dessa 4ª Turma Especializada no sentido de que a Casa da Moeda do Brasil -CMB faz jus à isenção de custas, com base no reconhecimento, em julgado do STF, de que essa empresa pública goza das prerrogativas de Fazenda Pública. (TRF2, 4ª Turma Especializada, AC 0217203-26.2017.4.02.5101, Des. Fed. FIRLY NASCIMENTO FILHO, E-DJF2R 23.03.2020). Portanto, deve ser mantida a isenção de custas concedida pelo Juízo a quo. 



    4. A questão controvertida . No caso em tela, a demanda foi proposta pela Casa da Moeda do Brasil objetivando, em suma, o ressarcimento do valor remanescente não pago, de R$ 938,28, pelos serviços prestados nos termos do art. 58-T da Lei nº 10.833/03 c/c artigo 11 da IN RFB nº 869/2008, com base na Tabela de Correção do CJF e juros de mora simples de 1% ao mês desde inadimplemento, abatido dessa quantia eventual valor depositado em juízo em nome da ré a título de ressarcimento da utilização do SICOB; subsidiariamente, requer, em caso de discordância do valor, que seja a ré condenada a pagar quantia a ser fixada pelo Juízo, em retribuição aos serviços prestados. 



    5. O Juízo a quo destacou que a causa de pedir desta ação é baseada na alegação de que o citado ressarcimento decorre de uma relação contratual entre a CMB e a pessoa jurídica obrigada pela Lei 10.833/03 - no caso, a ré. Decidiu que a exação é devida à União, ainda que ela tenha optado por delegar à CMB o seu recolhimento perante a pessoa jurídica objeto da fiscalização e que, portanto, a autora carece de legitimidade ativa ad causam, vez que, nos termos do disposto no art. 7º do CTN, pessoas jurídicas de direito privado não possuem capacidade tributária ativa, podendo ser meros destinatários do produto da arrecadação. Por outro lado, entendeu que, ainda que superada a carência da ação, o pedido deveria ser julgado improcedente, pois o ato infralegal editado pela SRFB acabou por estabelecer a alíquota e a base de cálculo da exação, em clara violação do princípio da legalidade e do art. 97, IV do CTN. Por fim, o Juízo a quo julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, reconhecendo a ilegitimidade ativa ad causam da Casa da Moeda do Brasil. 



    6. No caso, evidencia-se a existência de legitimidade ativa ad causam, uma vez que a autora afirma ser a credora da dívida, fazendo, assim, presente sua pertinência subjetiva para figurar no polo ativo. A questão é unicamente de direito e comporta exame de mérito nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC. A controvérsia cinge-se a analisar se é devido o ressarcimento pelo custo da instalação e manutenção do Sistema de Controle de Produção de Bebidas (SICOBE). 



    7. Nos termos do art. 58-T da Lei 10.833/2003, com redação dada pela Lei 11.827/08, as pessoas jurídicas que importam ou industrializam refrigerante, cerveja, água e refresco, têm a obrigação de instalar equipamentos contadores de produção de forma a viabilizar a fiscalização da cobrança do PIS/COFINS e do IPI. 



    8. Como se vê, a lei criou a obrigação de determinadas pessoas jurídicas instalarem equipamentos contadores da produção, a fim de melhor ser feita a fiscalização do PIS/COFINS e IPI. A IN RFB 869/08 regulamentou o aludido dispositivo, estabelecendo que o monitoramento dessa contagem seria feito por meio do Sistema de Controle de Produção de Bebidas (SICOBE), desenvolvido de forma conjunta pela Receita Federal do Brasil e pela Casa da Moeda do Brasil para fiscalizar o volume de produção das referidas empresas. 



    9. Por sua vez, o art. 28, §§ 2º e 3º, da Lei 11.488/07 conferiu ao estabelecimento industrial o dever de ressarcir a Casa da Moeda do Brasil por possibilitar o funcionamento do SICOBE. A citada lei impôs obrigação pecuniária compulsória, em moeda, fruto de ato lícito, instituindo, assim, verdadeiro tributo, nos exatos termos do art. 3º do CTN. Apesar de ter sido intitulado de "ressarcimento", em verdade, a cobrança é tributo qualificado na espécie de taxa (art. 77 do CTN), uma vez que os valores exigidos decorrem do exercício de poderes fiscalizatórios por parte da Fazenda Nacional, para evitar que as empresas produtoras de bebidas realizam a prática de evasão fiscal. 



    10. Ainda, o art. 28, § 4º, da Lei 11.488/07 estabeleceu que o ressarcimento pela execução dos procedimentos de integração, instalação e manutenção do sistema deveriam ser estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e ser proporcionais à capacidade produtiva do estabelecimento. A lei, contudo, não previu os valores ou a forma exata a ser observada no ressarcimento em questão. 



    11. A Receita Federal editou o Ato Declaratório Executivo nº 61/08 , estabelecendo que o valor a ser ressarcido à Casa da Moeda do Brasil, em observância ao disposto no art. 58-T, § 2º, da Lei nº 10.833/03, era de R$0,03 (três centavos) por unidade de produto controlado no SICOBE. 



    12. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que, apesar de intitulado como ressarcimento, o valor cobrado a título de custos de instalação e manutenção do Sistema de Controle de Produção de Bebidas (SICOBE) possui natureza tributária, na modalidade taxa, de forma que suas alíquotas e base de cálculo não poderiam ter sido fixadas por ato infralegal, no caso, o Ato Declaratório do Executivo RFB 61/2008, razão por que houve contrariedade ao art. 97, IV, do CTN. Além disso, violou o art. 28, § 4º, da Lei 11.488/07, uma vez que foi estabelecido um valor fixo de ressarcimento que, nos termos da referida lei, deveria ser proporcional à capacidade produtiva do estabelecimento industrial. Precedentes: STJ, 1ª Turma, AgInt no REsp 1.448.916/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 11.12.2019; STJ, 1ª Turma, REsp 1448096/PR, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 14.10.2015. 



    13. Cabe afastar a alegação da apelante de que o valor cobrado a título de serviço prestado à apelada é mero ressarcimento (natureza cível), pois, como visto, a cobrança se enquadra no conceito legal de tributo, nos termos do art. 3º do CTN, tratando-se de taxa de fiscalização, exercida com base no poder de polícia, apesar de ter sido intitulada “ressarcimento” pela Lei nº 10.833/03. 



    14. Deve ser reconhecida a ilegalidade da cobrança veiculada pela Casa da Moeda, pleiteando o ressarcimento dos valores decorrentes de instalação e manutenção do SICOBE. Prejudicadas as demais questões. Pedido inicial julgado improcedente, com fundamento no art. 487, I, do CPC. Sem condenação em honorários recursais, haja vista a ausência de fixação de honorários sucumbenciais no primeiro grau de jurisdição. 



    15. Apelação a que se nega provimento. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV e XXXVI; 145, II e §1º e 150, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente